Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar que o autor tem o direito de pagar a contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de provento de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social; b) condenar a parte ré a observar e implantar, em folha, a limitação descrita na alínea anterior; c) condenar a parte ré a restituir ao autor os valores pagos a partir de 12/01/2024, data do requerimento administrativo, a título de contribuição previdenciária sob a parte que não excede o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da implantação da limitação em folha.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 219040693).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora, servidor público aposentado do Distrito Federal, tem direito à isenção de imposto de renda por ser portador de HIV e se é devida a restituição das quantias retidas em seu contracheque a esse título.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da Súmula n. 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". Na espécie, o autor comprovou ser servidor aposentado e portador de HIV/AIDS.
5. Em que pese o laudo médico indicar carga viral indetectável do HIV (ID 66883990), a jurisprudência consolidade do e. STJ é no sentido de que a isenção de imposto de renda incide sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves (art. 6o, XIV da Lei. no7.173/88), independente da contemporaneidade dos sintomas. Neste sentido: “Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
6. Assim, restou pacificado o entendimento de que independentemente de a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV ostentar sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, deve o contribuinte ser abrangido pela isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF. Neste sentido confira-se recente precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1929517, 0723186-54.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.); (Acórdão 1692599, 07146424220228070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, “não deve haver diferença de tratamento jurídico entre as pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS”, uma vez que “a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. No que diz respeito à contaminação pelo HIV, a literatura médica evidencia que o tempo de tratamento é vitalício (até surgimento de cura futura e incerta), com uso contínuo de antirretrovirais e/ou medicações profiláticas de acordo com a situação virológica (carga viral do HIV) e imunológica do paciente”. (REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)
8. Portanto, o autor faz jus ao deferimento do benefício de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e em consequência, faz jus ao ressarcimento do imposto de renda descontados de seus proventos até a efetiva implantação da isenção do imposto de renda, conforme a r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.